Tribunal: TJDFT
Processo: 0710736-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a juntada de comprovante de recolhimento das custas recursais no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os agravantes fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça, considerando a presunção relativa de hipossuficiência econômica e os documentos apresentados nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 99, § 3o, do CPC estabelece que a alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada caso existam nos autos elementos que evidenciem a capacidade financeira da parte.
4. A Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal adota o critério objetivo de renda mensal bruta de até cinco salários-mínimos para a concessão da gratuidade de justiça. No entanto, esse critério não é absoluto e deve ser analisado em conjunto com outros elementos do caso concreto.
5. No caso, os documentos apresentados pelo agravante demonstram que sua renda líquida é de R$ 7.490,00, valor pouco acima do limite estabelecido pela Resolução no 140/2015. Contudo, a análise do conjunto probatório indica que arcar com as custas processuais comprometeria seu sustento e de sua família, o que justifica a concessão do benefício.
6. Os demais agravantes também comprovaram a impossibilidade de suportar os encargos processuais sem prejuízo do próprio sustento, conforme documentação anexada aos autos. Impõe-se a concessão do benefício da gratuidade de justiça aos agravantes.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1943483, 0722775-59.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 07.11.2024, DJe 23.11.2024.